Tribunal: CARF
Processo: 10830.724517/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO.
A inexistência do recurso voluntário em nome da empresa contribuinte acarreta a preclusão temporal Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente recorrido pelo contribuinte.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas, ainda que se trate de serviços intelectuais e, mesmo após o art. 129 da Lei 11.196/05. Comprovada a ocorrência da relação de emprego, cabe ao fisco caracterizar como empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em contrato firmado entre pessoas jurídicas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES/ADMINISTRADORES.
Com base no conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar a regra-matriz de incidência tributária para deixar de apurar tributo, viola-se os limites da lei e os limites estatutários ou contratuais da atuação de diretores e dirigentes da pessoa jurídica, a teor do inciso III do artigo 135 do CTN. Neste casos, é cabível à responsabilização solidária/pessoal do administrador e diretor da empresa autuada que, consciente e voluntariamente, permitiu ou tolerou práticas de ilicitude tributária dentro da empresa, na contratação de segurado empregado por meio de interposta pessoa jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
ABATIMENTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDOS PELA EMPRESA DESCONSIDERADA.
Inexiste previsão legal para a compensação de valores recolhidos e pagos por sujeitos passivos diferentes da relação obrigacional. O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, apenas do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA. PRESENÇA DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática de sonegação ou fraude objetiva com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições devidas, utilizando-se de pessoa jurídica na contratação do segurado empregado - veiculada por meio de instrumento contratual e fatos comprovados.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724517/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.031 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A. FALIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
AUSÊNCIA
DE
RECURSO.
PRECLUSÃO.
A inexistência do recurso voluntário em nome da empresa contribuinte acarreta
a preclusão temporal Considera-se não impugnada a parte do lançamento que
não tenha sido expressamente recorrido pelo contribuinte.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas, ainda que se trate de serviços intelectuais e, mesmo após
o art. 129 da Lei 11.196/05. Comprovada a ocorrência da relação de emprego,
cabe ao fisco caracterizar como empregado aquele trabalhador que presta
serviço intelectuais com respaldo em contrato firmado entre pessoas jurídicas.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
DIRETORES/ADMINISTRADORES.
Com base no conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar a regra-matriz de incidência
tributária para deixar de apurar tributo, viola-se os limites da lei e os limites
estatutários ou contratuais da atuação de diretores e dirigentes da pessoa
jurídica, a teor do inciso III do artigo 135 do CTN. Neste casos, é cabível à
responsabilização solidária/pessoal do administrador e diretor da empresa
autuada que, consciente e voluntariamente, permitiu ou tolerou práticas de
ilicitude tributária dentro da empresa, na contratação de segurado empregado
por meio de interposta pessoa jurídica, para obter os resultados decorrentes do
fato gerador sonegado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724517/2017-25
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724517/2017-25

ABATIMENTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
RECOLHIDOS PELA EMPRESA DESCONSIDERADA.
Inexiste previsão legal para a compensação de valores recolhidos e pagos por
sujeitos passivos diferentes da relação obrigacional. O art. 170 do CTN
estabelece que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, apenas do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE
OBJETIVA.
PRESENÇA
DE
INTERPOSTA
PESSOA
JURÍDICA.
OCORRÊNCIA. A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando
caracterizada a prática de sonegação ou fraude objetiva com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o
montante das contribuições devidas, utilizando-se de pessoa jurídica na
contratação do segurado empregado - veiculada por meio de instrumento
contratual e fatos comprovados.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar, vencida a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo que a acolheu, e, no
mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso, limitando o percentual da
multa a 100%, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, que votou pelo aproveitamento dos
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, e a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte
Toledo, que votou pela desqualificação da multa.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angelica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Ausente a conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, substituída pelo conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724517/2017-25

Relatório
Trata-se de empresa contribuinte que foi selecionada para fiscalização em
atendimento à solicitação do MM. Juízo da 12a Vara do Trabalho de São Paulo – Capital,
motivada por possível ocorrência de sonegação fiscal devido ao reconhecimento judicial do
vínculo trabalhista entre o Domingos Concilio Junior, CPF 096.751.688-97, e o fiscalizado
(anteriormente denominado Schahin Engenharia).
Com a devida venia, esclareço que em razão da clareza em retratar os fatos
ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até momento
anterior à impugnação, adoto e reproduzo parte do relatório da decisão recorrida de fls. 627/664:

“Trata-se de lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação tributária
principal, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parcela previdenciária patronal da empresa nas competências 01/2013 a 12/2013 e à
parcela do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT/FAP) nas competências 01/2013 a 12/2014, incidentes sobre a
remuneração paga ao segurado Sr. Domingos Concilio Junior (CPF 096.751.688-97).
Ainda há apuração das contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros)
nas competências 01/2013 a 12/2013.”
(...)
“O Relatório Fiscal (fls. 117/140) informa que a empresa autuada realizou a contratação
do Sr. Domingos Concilio Junior (pessoa física) por meio da constituição de uma
pessoa jurídica (DCRA Engenharia Ltda. - ME, CNPJ 06.260.839/0001-45) e, com isso,
simulou/dissimulou o contrato de prestação de serviços nos termos da CLT.
Diz que o Sr. Domingos Concilio Junior ajuizou reclamação trabalhista, autuada sob n°
00012450920155020012, que tramitou perante a 12a Vara do Trabalho de São Paulo, na
qual ele próprio, por meio de seu advogado, postulou o reconhecimento de seu vínculo
empregatício com a empresa autuada, afastando-se o negócio jurídico dissimulado
realizado entre ela e a DCRA Engenharia Ltda. - ME, em que Domingos Concilio
Junior figura no quadro societário desta empresa como proprietário de 99% das quotas.
Menciona que o Poder Judiciário do Trabalho já reconheceu o vínculo contratual entre
Domingos Concilio Junior e a empresa autuada, e afastou a relação jurídica criada por
meio da pessoa jurídica interposta: DCRA Engenharia Ltda - ME.
Informa que os elementos de prova, obtidos durante o procedimento de auditoria fiscal,
evidenciaram a presença de todos os requisitos do artigo 3° da CLT na relação entre a
empresa autuada e o obreiro contratado por meio da interposta empresa (DCRA
Engenharia Ltda - ME), a saber: onerosidade; pessoalidade; não eventualidade; e
subordinação, esta nas suas três dimensões: jurídica (ou subjetiva), objetiva e estrutural.
Destaca que não há necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial, uma vez que
houve a confissão, perante a autoridade judicial, acerca da relação de emprego, além de
ter sido apresentado todo um arcabouço probatório que deixou estreme de dúvidas a
existência de relação empregatícia.
Esclarece que os Livros Caixas da empresa DRCA, os informes de rendimentos por ela
emitidos e suas DIPJs, também têm o condão de revelar, de forma bastante razoável, a
existência de todos os elementos da relação empregatícia.
Para isso, destaca que a escrituração dos Livros Caixa da empresa DRCA demonstra
que Domingos Concilio Junior apenas auferiu receitas da empresa autuada, justamente
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724517/2017-25

aquelas constantes das notas de débito e notas fiscais apresentadas no bojo da ação
judicial. E em todos os meses eram feitos lançamentos no último dia, registrando o
faturamento, os tributos incidentes, o desconto daqueles retidos, o pagamento do pro
labore (em valor reduzido) e distribuindo o restante em lucros.
Segundo a Fiscalização, a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) da empresa DCRA, ano calendário 2013, trouxe as mesmas informações
constantes do seu Livro Caixa.”
É o relatório.”

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 117/140) esclarece (i) a base de cálculo das
contribuições sociais lançadas como sendo o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
ao segurado Sr. Domingos Concilio Junior no decorrer do mês, com base nos valores constantes
das notas fiscais de serviço emitidas pela pessoa jurídica interposta que conferem com os
registrados nos Livros Caixa da DCRA e nos informes de seus rendimentos apresentados; (ii) a
aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, na forma do art. 35-A da Lei 8.212/1991 c/c o
§ 1o do art. 44 da Lei 9.430/1996; (iii) a aplicação a responsabilidade solidária dos diretores
administradores; e por fim, (iv) a elaboração de Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP -
processo administrativo n° 10830.724481/2017-80), pela ocorrência, em tese, do delito de
sonegação fiscal de contribuição social.

Termo de apensação deste processo no 10830.724517/2017-25 ao processo
10830.724480/2017-35 (fls. 150).
Devidamente intimados, a autuação foi impugnada tanto pelo sujeito passivo
autuado, empresa BASE, às fls. 155 quanto pelos responsáveis tributários solidários Salim (fls.
507) e Milton (fls. 563).
Sobreveio acórdão da DRJ de fls. 627/664 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente as impugnações da empresa e dos responsáveis tributários solidários pessoas
físicas, os quais foram devidamente intimados e cientificados da referida decisão (fls. 567, 570, e
571).
Em 04/09/2018, os advogados que possuíam procuração para representar a
empresa BASE, juntaram requerimentos em que renunciam aos poderes que lhe foram
outorgados (fls. 742/744).
Esgotado o prazo legal, a empresa não apresentou recurso voluntário.
Às fls. 687 foi apresentado recurso voluntário em nome de SALIM TAUFIC
SCHAHIN e às fls. 763, recurso voluntário em nome de MILTON TAUFIC SCHAHIN.

É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724517/2017-25

Incialmente, por inexistência de recurso voluntário em nome da empresa
contribuinte, reconheço a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.
Os dois recursos de Salim e Milton são tempestivos e deles conheço.
Apesar de serem dois recursos, passo a analisá-los conjuntamente, por
apresentarem as mesmas alegações.

Preliminarmente:
Da ilegitimidade passiva
Em recursos voluntários, os diretores responsáveis solidários trazem as alegações
que não merecem ser acolhidas. Reproduzo a decisão de piso de fls. 627/664:

“(...) pois o conjunto fático probatório, enumerados no item II.(a) deste Voto, demonstra
a ocorrência de empresa interposta (empresa DCRA Engenharia Ltda) na contratação da
atividade laboral do Sr. Domingos Concilio Júnior – qualificado como segurado
empregado na função de gerente de obra e comercial –, pela empresa autuada, que tinha
como diretores os Srs. Salim Taufic Schahin e Milton Taufic Schahin. Ao permitirem
ou toleraram a contratação de atividade laboral empregatícia por meio de pessoa
jurídica – fato não permitindo no âmbito da legislação trabalhista e da legislação
previdenciária –, que visava esconder a remuneração paga ao segurado empregado
e alocar a ocorrência isolada do fato gerador das contribuições lançadas na
empresa DCRA Engenharia Ltda, os Impugnantes, na qualidade de diretores da
empresa empregadora, formularam uma situação que não correspondia à
realidade fática dos registros contábeis da empresa autuada, com isso, desvirtuou a
base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado empregado, bem como
ocultou todos os sujeitos passivos da regra matriz de incidência dessas
contribuições.”

Não há novas alegações ou provas sobre este ponto, nas peças recursais. Portanto,
a conduta dos responsáveis solidários restou devidamente configurada nos termos do inciso III,
do art. 135, do CTN, que determina que “os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, sejam pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.”
Assim, nego provimento.

Passo a análise do mérito:

Do não trânsito em julgado da ação trabalhista que embasou a fiscalização
Das provas apresentadas nos autos, constou claramente que a descaracterização da
empresa DCRA, de modo a reconhecer a relação de empregado evidenciada em fiscalização ,
entre o a empresa autuada e o Sr Domingos, não advém das provas existentes no processo
trabalhista.
Conforme evidenciado às fls. 117/140, a auditoria fiscal muito bem fundamentou
a caracterização da desconsideração da pessoa jurídica DRCA e o reconhecimento do vínculo,
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724517/2017-25

para fins tributários, de contratação direta do Sr. Domingos Concílio Junior pela empresa
autuada.
Os itens 14 a 16 do Relatório fiscal (fls. 129/131) destacam a fraude objetiva
detectadas na proporia escrituração fiscal da empresa recebedor dos valores: há únicos
pagamentos recebidos pelo Sr Domingos e que foram recebidos tão somente da empresa autuada,
conforme Livro Caixa e DIPJ da empresa desconsiderada.
Ressalta-se que, tal como já alegado em impugnação e negado provimento em
DRJ, o auto de infração não foi lavrado com base no processo trabalhista existente. A despeito
de tal alegação, na esfera tributária, foi demonstrada a situação fática com mais elementos
probatórios, com a pesquisa e investigação de vários elementos que formaram a convicção da
auditoria. Nos termos do art. do artigo 9o c/c o § 2o do artigo 229 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, o Auditor Fiscal, constatando que o segurado
contratado se enquadra como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o do mesmo
regulamento, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Novamente, ressalto que tal constatação advém da evidência trazida aos autos,
pela autoridade fiscal: a existência de subordinação estrutural e objetiva entre as partes.
Aproveito e destaco voto deste Conselho, em caso análogo, que muito bem ilustra
o controle de legalidade aqui externado (Acórdão no 2401-010.803 – 2a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 02 de fevereiro de 2023, de Relatoria da Conselheira
Miriam Denise Xavier):

“A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento
de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado, para fins de
lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.”
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a parte
do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria
não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser
debatida na fase recursal.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. A autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO. A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em
concreto, e observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado,
para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
ARBITRAMENTO. A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício,
arbitrando as importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de
que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724517/2017-25

SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI 11.196/05.
POSSIBILIDADE. Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é
possível ao fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar
como empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo
em contrato firmado entre pessoas jurídicas. (...)”

Do abatimento dos valores de contribuição previdenciária recolhidos por terceiro
Não há previsão em lei para a acolhida do argumento trazido consistente na
possibilidade de abatimento dos valores das contribuições sociais, previamente recolhidos pela
empresa desconsiderada - DCRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 06 260.839/0001-45.
Isso porque no atual ordenamento, é vedado compensar valores recolhidos e pagos
por sujeitos passivos diferentes da relação obrigacional. Nos termos do art. 170 do CTN, já
apontado na decisão de piso, a empresa DCRA não tem relação tributária entre a cobrança das
contribuições do autuado e o Fisco:

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.”

Sem reparos à decisão recorrida.

Da multa qualificada
A multa qualificada deve ser aplicada sempre que houver configurado casos
evidente sonegação, nos termos da Lei 9.430/96, art. 44, c/c Lei 4.502/64, art. 71.
Não se tata de opção facultada à autoridade tributária mas de atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme o art.
142 do CTN.
A decisão de piso destacou, às fls. 627/664, restou destacado que o caso em tela se
trata de fraude objetiva e sonegação, condutas inerentes à pejotização da relação de trabalho. A
constatação restou também comprovada nos autos (escrita contábil e realidade fática) pela
“dimensão funcional e o modo de execução do objeto do contrato para se firmar a ocorrência de
fraude na prestação de serviços por meio de interposta pessoa jurídica”. Ademais, “embora seja
instrumento aparentemente válido, também se presta a um uso abusivo, ocultando, de fato, a
relação material empregatícia, situação diversa daquelas previstas no estatuto social da empresa
autuada”(...).
Entretanto, limito o percentual da multa de ofício qualificada, que deve ser
reduzida e limitada a 100% em razão da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou este percentual, reduzindo a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724517/2017-25

Conclusão
Voto por conhecer dos recursos voluntários e dar-lhes parcial provimento para
reduzir e limitar o percentual da multa qualificada a 100%.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 794
DF CARF MF
Original